Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-09.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000886-09.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:
NATHALIA ESTER SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI LOCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer e pagar ajuizada por agente comunitária de saúde em face do Município de Aracatu, pleiteando o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), com fundamento na Lei Municipal nº 116/1975.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Brumado julgou improcedente o pedido, por entender que a autora está submetida ao regime celetista, nos termos da Lei Municipal nº 412/2007, e, portanto, não faz jus ao benefício previsto para servidores estatutários.

3. Interposição de recurso de apelação pela parte autora, alegando equívoco na análise da documentação e na natureza jurídica do cargo ocupado.

4. Sem contrarrazões pelo Município

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agente comunitária de saúde, contratada sob regime celetista, tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto para servidores estatutários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal, no § 4º do art. 198, com a redação dada pela EC nº 51/2006, autoriza que os entes federados estabeleçam regime jurídico próprio para os agentes comunitários de saúde.

7. A Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta a EC nº 51/2006, permite expressamente a adoção do regime celetista, salvo disposição local em sentido diverso.

8. A Lei Municipal nº 412/2007, publicada após a concessão da medida cautelar na ADI nº 2.135/STF, estabeleceu o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, sendo válida à luz da legislação constitucional e infraconstitucional vigente.

9. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975 aplica-se apenas a servidores estatutários, não se estendendo aos empregados públicos regidos pela CLT.

10. O reconhecimento judicial do direito ao quinquênio, nestas condições, implicaria em criação de regime híbrido, o que é vedado.

11. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de majorar vencimentos com fundamento em isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A Lei Municipal que estabelece o regime celetista para agentes comunitários de saúde, publicada após a EC nº 51/2006 e a Lei Federal nº 11.350/2006, é válida mesmo após a medida cautelar na ADI nº 2.135/STF, não fazendo jus tais empregados públicos a vantagens previstas em estatuto aplicável exclusivamente a servidores estatutários.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000886-09.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
MARIVALDO SILVA DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE ARACATU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .